Tribunal: STF
Processo: RE 78208
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-26
Data de publicação: 1974-04-26

Ementa:
LEI ESTADUAL DECLARADA ILEGITIMA EM FACE DA LEI MAGNA. A
INCONSTITUCIONALIDADE NÃO AFETOU, DE MODO IRREMEDIAVEL, OS ATOS
PROVENIENTES DE SUA PUBLICAÇÃO. INOCORRENCIA DE PREJUIZOS PARA A
DEFESA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.